Tribunal: TJDFT
Processo: 0733710-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇAO. QUANTUM DE AUMENTO. PATAMAR ADEQUADO. PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade, pois o crime foi praticado no curso do cumprimento de pena por crime anterior, o que se mostra válido para a valoração desta circunstância judicial, sem que se configure bis in idem, porquanto denota maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal
2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 1.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
3. No presente caso, a pena-base foi estabelecida em patamar razoável e proporcional aos limites estabelecidos no tipo penal, na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada, não havendo qualquer reparo a ser feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.